Tribunal: TJMT
Processo: 0002279-52.2018.8.11.0096
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002279-52.2018.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA SANTOS - CPF: 021.159.311-73 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), WALDEMIR LOURENCO - CPF: 953.119.631-15 (APELADO), JAQUELINE COELHO - CPF: 014.677.681-03 (ADVOGADO), FRANCISCO DAGHETTI - CPF: 335.146.580-72 (APELADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – SIMULAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válido o acordo extrajudicial com quitação ampla e irrestrita, realizado de forma livre e consciente pelas partes, salvo comprovação de vício grave de consentimento, como erro, dolo ou coação.

No caso dos autos, não há elementos que demonstrem erro, dolo ou coação que configurem vício de consentimento no acordo extrajudicial, devendo, portanto, ser mantida a sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002279-52.2018.8.11.0096

APELANTE:

ADRIANA SANTOS

APELADOS:

FRANCISCO DAGHETTI E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANA SANTOS
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Edson Carlos Wrubel Junior
, da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, lançada nos autos da Ação Declaratória e Reparação de Danos Morais e Materiais no. 0002279-52.2018.8.11.0096
,
ajuizada em face de
FRANCISCO DAGHETTI
e
WALDEMIR LOURENCO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o acidente ocorreu na BR-163, no qual seu veículo colidiu com o caminhão do apelado Waldemir Lourenço, que estava com a sinalização traseira defeituosa. No acidente, a recorrente sofreu graves ferimentos e perdeu a filha, que faleceu no local.

Alega que o caminhão do apelado estava em desacordo com as normas de trânsito, configurando culpa pela ausência de sinalização adequada

Afirma que houve vício de vontade e simulação na celebração de um acordo extrajudicial anterior, que foi feito sob a premissa de cobrir apenas os danos materiais e a perda do veículo, sem considerar a amplitude dos danos causados pelo acidente, incluindo os danos morais pela perda da filha e os danos físicos à apelante.

Assim sendo, requer a anulação parcial do acordo e a condenação dos apelados ao pagamento integral das indenizações por danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente (Id. 216135731).

Sem contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id. 230006659).

Dispensada do recolhimento do preparo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADRIANA SANTOS
ajuizou a
ação declaratória e reparação de danos morais e materiais em face de
FRANCISCO DAGHETTI
e
WALDEMIR LOURENCO
, relatando que em 03/03/2016, a autora trafegava no veículo Fiat Palio, placa JZW9119, acompanhada por seu esposo Wilson Rodrigues de Queiroz e três passageiros, incluindo sua filha, Ester dos Santos Queiroz.

Narra que o acidente ocorreu na BR-163, quando colidiram na traseira de um caminhão Ford/Cargo 1313, placa JYC7425, conduzido por Waldemir Lourenço, um dos réus no processo.

Relata que a colisão foi causada pela ausência de iluminação e sinalização traseira no caminhão, caracterizando negligência do condutor.

Como resultado do impacto, a autora sofreu graves lesões, incluindo fraturas nos fêmures, nos pés e nos joelhos, necessitando de múltiplas cirurgias e tratamentos médicos. E a filha do casal, Ester dos Santos Queiroz, que era uma bebê, faleceu no local.

Discorre que após o acidente, o requerido Francisco Daquetti propôs um acordo de R$52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais) ao esposo da autora, abrangendo a indenização pelos danos corporais, materiais e morais.

Durante a negociação, houve um acordo verbal para custear as despesas médicas e hospitalares da autora, além do valor acordado. Contudo, em agosto de 2017, tais pagamentos foram interrompidos.

Após solicitarem cópia do acordo celebrado, a autora e seu marido tomaram conhecimento da existência de uma cláusula de quitação total, o que, segundo a recorrente, configurou simulação e vício de vontade, pois acreditava que o acordo abrangia apenas danos materiais e não os danos físicos e morais sofridos.

Na inicial, a autora pediu a declaração de nulidade parcial do acordo, especificamente dos itens “a”, “c” e “e” da cláusula 2, e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, além de pensão alimentícia.

O Magistrado, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender válido o acordo extrajudicial formalizado entre as partes, onde não houve vício de consentimento ou simulação, considerando, assim, válida a cláusula que dava ampla, geral e irrevogável quitação pelos danos sofridos, cujos termos são agora combatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. O Código Civil brasileiro prevê, nos artigos 138 a 165, que um negócio jurídico só pode ser anulado por vício de consentimento (como erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão) se houver demonstração cabal de que a vontade da parte foi indevidamente influenciada.

No caso em questão, não há elementos concretos que demonstrem que a autora recorrente foi induzida a erro ou que houve coação para a celebração do acordo.

O acordo foi assinado voluntariamente por ambas as partes, que estavam cientes de seu conteúdo e termos. A assinatura e aceitação do documento demonstram que a autora recorrente consentiu plenamente e de forma livre.

Convém dizer que a simulação ocorre quando há a intenção de criar uma aparência enganosa em um negócio jurídico. Para que a simulação seja configurada, é necessário provar que houve um desacordo intencional entre a vontade interna das partes e a declaração expressa no acordo.

Neste caso, não há evidência de que a vontade real das partes divergisse da declaração formalizada no documento. O simples fato de a autora apelante alegar desconhecimento de cláusulas não é suficiente para provar simulação, especialmente considerando que ela teve acesso ao documento e tempo suficiente para análise.

Ademais, o valor acordado foi aceito por ela e pelo seu esposo, que tinham pleno conhecimento do contexto e das implicações do acordo, não havendo motivos para interferência judicial na autonomia das partes.

O valor de R$52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais) foi aceito pelas partes e refletiu, à época, o que foi considerado justo e proporcional pelos próprios interessados, englobando indenização por danos corporais e materiais referentes ao veículo Fiat/Palio, danos morais e estéticos relacionados ao acidente, danos morais e lucros cessantes referentes ao falecimento da infante Ester, além de despesas com medicamentos e tratamentos médicos.

A alegação de desequilíbrio de valores posteriormente, sem prova de exploração, não é suficiente para configurar lesão.

A jurisprudência brasileira, em casos semelhantes, reforça que acordos extrajudiciais com quitação ampla e irrestrita, realizados de forma consciente, devem ser respeitados. As decisões do STJ têm enfatizado que apenas vícios gravíssimos de consentimento justificam a anulação de acordos desse tipo.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO - PEDIDO JUDICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA E M E N T A E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO
- PEDIDO JUDICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA E M E N T A E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO - PEDIDO JUDICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA E M E N T A E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -- TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO - PEDIDO JUDICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Realizado acordo extrajudicial com a ré, pelo qual o autor dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes do acidente, não se pode desconsiderar o pactuado e pleitear indenização no Judiciário, já que para desconstituir os termos avençados é preciso comprovar que houve vício de consentimento. Não o fazendo, considera-se válido o recibo de quitação.”
(TJ-MT 10055754820218110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO – TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO
– PEDIDO JUDICIAL – DESPROPÓSITO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. É válido o acordo extrajudicial firmado com o réu em que o autor dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes de furto. Desse modo, é despropositado ingressar no Judiciário para pleitear indenização, já que para desconstituir os termos pactuados é necessário comprovar que houve vício de consentimento.”
(TJ-MT 10251378020208110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2022)

Com base nesses fundamentos, deve ser mantida a sentença de improcedência e declarada a validade do acordo extrajudicial, uma vez que não há comprovação de vício de consentimento ou simulação

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024